Tribunal: STF
Processo: PAv 14
Classe: PAv
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-29
Data de publicação: 1988-06-29

Ementa:
AVOCATORIA.
INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE OSASCO PEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO PAGAMENTO, PELO MUNICÍPIO, DE
PRECATORIOS JUDICIAIS.
PEDIDO DE AVOCAÇÃO PELA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA PARA QUE O
S.T.F. AVOQUE O PROCESSO.
LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
NÃO SE VERIFICANDO OS PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFIQUEM A AVOCAÇÃO, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 252 DO RI/STF, INDEFERE-SE O
PEDIDO.
LIMINAR, CASSADA, EM CONSEQUENCIA.